Tribunal: TJDFT
Processo: 0718453-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSAÇÃO DE DIREITOS. OFERTA DE REDUÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/COMPRA DE DÍVIDAS. TROCO PARA O CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE NOVOS MÚTUOS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. AÇÃO FRAUDULENTA. MÁ-FÉ. ANULAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. Da leitura das razões recursais da parte ré não é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal de reforma da sentença se volta, especificamente, contra o conteúdo do julgado. Não se vislumbra, nas razões deduzidas pela recorrente, qualquer impugnação aos fundamentos que ditaram o convencimento do Juízo a quo para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e anular os contratos impugnados, com a determinação do retorno das partes ao status quo ante. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões acolhida.
2. Trata-se, na origem, de ação anulatória de negócios jurídicos com pedido de indenização por danos morais. A parte autora comprova ter sido abordada por representantes da parte ré, que lhe ofereceram proposta para redução de parcelas/compra de dívidas de empréstimo bancário contraído com determinada instituição financeira. A parte autora foi convencida a contratar novos mútuos bancários e repassar os valores para a ré, com a promessa de que o débito seria quitado em seu nome e, em compensação, receberia um “troco” pela operação. A parte ré não adimpliu com as obrigações contratuais, gerando para o autor débito no importe de R$ 413.770,20 (quatrocentos e treze mil setecentos e setenta reais e vinte centavos) com a instituição bancária que lhe concedeu os mútuos. O autor demonstrou, ainda, ter tentado reverter a negociação pela via extrajudicial com tratativas que se delongaram por meses, enquanto sofria com os descontos pelos empréstimos pessoais que foi convencido a realizar na crença de obter a quitação de mútuos anteriores. O juízo a quo acolheu o pedido para anulação dos negócios jurídicos por fraude e má-fé contratual, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais sob o argumento de que o consumidor aderiu a “(...) negócio demasiadamente vantajoso e presumivelmente temerário (...).”.
3. A análise dos elementos de prova contidos nos autos permite inferir que o consumidor foi efetivamente ludibriado pela ré apelada a assumir dívidas com a instituição bancária da qual era correntista, experimentando, ao final, além do prejuízo material, a angústia e todos os contratempos por ter sido vítima de golpe financeiro, com a tentativa de resolução pela via extrajudicial, diretamente com a parte ré, em tratativas que se delongaram por meses. Adite-se que os descontos para quitação dos mútuos assumidos pelo consumidor, cujo valor foi transferido para a ré apelada, ocorreram, como ainda ocorrem, em verba salarial, com nítido caráter alimentar. Imperioso destacar, ainda, que os próprios contratos foram declarados nulos pelo Juízo a quo, justamente pela comprovação da atuação fraudulenta da ré apelada.
4. Os fatos comprovados pelo autor apelante possuem aptidão para violar atributo da personalidade, notadamente no que atine à sobrevivência digna e integridade psíquica da parte, sendo devida, portanto, a indenização pleiteada pelos danos extrapatrimoniais.
5. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
6. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de fraude e má-fé contratual com repercussão em desordem financeira e comprometimento da subsistência do consumidor, a fixação de valor para reparação pelos danos morais em R$15.000,00 (quinze mil reais) atende às peculiaridades e repercussão da causa.
7. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e provido.